Tribunal: STF
Processo: Rcl 66417
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, em 11.3.2024, contra a seguinte decisão do Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0017246-39.2021.5.16.0022 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395 e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende ver admitido o trânsito do recurso de revista, em processo de execução, interposto contra acórdão publicado na vigência da Lei n.º 13.467/2017. O Ministério Público do Trabalho manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito. O juízo de admissibilidade do Tribunal a quo denegou seguimento ao recurso de revista, adotando a seguinte fundamentação, verbis: PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS (…) PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS EXECUÇÃO / INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO Alegação(ões): - violação do(s) art(s). 5º, II, XXXVI, LIV, 7º, XXIX, 93, IX e 102, §§ 1° e 2°, 103-A da CF; - violação do(s) art(s). 535, III do CPC; 884, §5º da CLT; - divergência jurisprudencial. Insurge-se o município réu contra o acórdão que rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, negou provimento para manter a decisão agravada em sua integralidade. Alega que os créditos trabalhistas podem/devem ser reclamados no prazo de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Além disso, a prescrição da pretensão executiva, de acordo com entendimento jurisprudencial há muito sedimentado, deve observar os mesmos limites temporais. Pontua que, nos casos em que o contrato de trabalho não está mais em vigor o prazo prescricional é de dois anos, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva. In casu, a recorrida fora desligada de suas atividades irregulares em dezembro de 2012, conforme atesta a petição inicial (fls. 08)e o ID e5195fe,ou seja, o prazo da prescrição bienal do art. 7, XXIX da CF, também já fora atingido há muito tempo. Aduz que, durante a formação do título executivo judicial, o Regional analisou a relação jurídico-administrativa existente entre o município de São Luís e os servidores contratados sem concurso público. Ato contínuo, declarou nulo todos os contratos firmados em descompasso ao art. 37, II da CF, quando não dispõe de competência. Diz que a decisão formadora do título executivo, reconheceu a nulidade contratual dos empregados públicos e o pagamento de FGTS, quando não dispunha de competência para fazê-la, em flagrante confrontação à decisão da exarada na ADI nº 3.395, fabricando, por conseguinte, a coisa julgada da constitucional. (…)DECIDO. Sobre o tema, consta no acórdão recorrido: (…)



    Inexigibilidade do título O Município agravante alega inexigibilidade do título ante a coisa julgada, eis que oriunda de título executivo fundado em contrato nulo. Na verdade, o que pretende o agravante, com esses argumentos, é rediscutir a matéria de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público pelo créditos deferidos na sentença exeqüenda, o que afigura-se inviável, dado que o art. 836, caput, da CLT veda aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, exceto pela via da ação rescisória. (…)



    A parte agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão denegatória, tendo em vista que, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula n.º 266 do TST, a admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, sujeita-se à demonstração inequívoca de violação direta à Constituição Federal, o que não se verifica nos autos. 



    No mais, a despeito de o referido óbice processual evidenciar a inviabilidade do apelo, constata-se que a causa não oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (e-doc. 6).



    2. O reclamante esclarece que “trata-se (...) de Ação Individual de Cumprimento de Sentença, proposta pela Senhora Rosana Pinheiro Da Silva Costa, em face do Município de São Luís (MA), tendo em vista a Reclamação Trabalhista Coletiva nº 0024800-40.2012.5.16.0022 ajuizada pelo Sindicato Dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquia, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís — SINFUSP, onde foi requerido o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88 ” (fl. 1).



    Narra que, “no o decorrer do processo de conhecimento (Ação Coletiva), a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS, conforme se observa no acórdão (doc. nº 02). Forçoso aqui registrar que a decisão formadora do título executivo, proferida pelo TRT, acabou por violar os arts. 102, §2º c/c 114, I ambos da CF, em razão da inobservância à ADIn nº 3.395. (...) Proposta a presente Ação Individual de Cumprimento de Sentença pelo requerente, a municipalidade apontou, em sede de Embargos à Execução (fls. 226/238-partes 12 e 13) a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395” (fl. 1).



    Alega que “a justiça especializada tem, sistematicamente, em todas os graus de jurisdição, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada. (…) Sem hesitar: de acordo com a sentença, os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios. Clara violação à ADIn nº 2.418! Em face da decisão, a municipalidade ofertou Agravo de Petição (fls. 262/288-parte 13), ao qual foi negado provimento pelo Tribunal Regional da 16ª Região” (fl. 2).



    Afirma que o recurso de revista interposto contra essa decisão foi inadmitido e que o agravo de instrumento interposto pelo município reclamante teve provimento negado “em decisão monocrática do nobre Relator, [que] limitou-se a reproduzir os argumentos utilizados pelo Regional no despacho denegatório de seguimento do Recurso de Revista, ou seja, deixou de enfrentar a matéria atinente a inexigibilidade do título, tendo em vista a constitucionalidade dos arts 535, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, conforme ADI 2.418” (fl. 2).



     



    Argumenta que “o ato reclamado promove insubmissão à Súmula Vinculante nº 10 do STF, posto que a especializada declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, na medida em que os citados dispositivos não tem aplicabilidade do caso em espécie” (fl. 2). 



    Sustenta que “sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADIn nº 2.418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do STF (...) no julgamento da ADIn nº 3.395, fato este representado no reconhecimento das irregularidades contratuais realizadas pelo Município de São Luís (sem concurso público) e na declaração de sua nulidade, quando a justiça especializada não poderia fazê-lo” (fls. 2-3).



    Realça que “a decisão reclamada transgride as normas constitucionais dispostas nos arts. 97, 102, §2º e 103-A, §3º, representadas pelas decisões vinculantes proferidas nas ADIns nsº 2.418 e 3.395 e na SV nº 10” (fl. 3).



     Enfatiza que a “Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária, competindo à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. (…) [O] TST ao ter inobservado a decisão vinculante espelhada na ADIn nº 3.395, a Justiça Obreira acabou por vilipendiar a regra dos artigos 102, §2º e 114, I, ambos da CF e, por conseguinte, criou vício de inconstitucionalidade qualificado, passível de desconstituição por meio de embargos à execução, conforme inteligência da ADI nº 2.418 ” (fl. 5). 



    Requer medida liminar para “determinar que a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho promova a imediata suspensão do Processo nº 0017246-39.2021.5.16.0022, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa de aplicar o decidido pelo STF nos autos das ADIns nsº 2.418 e 3.395, além de patente violação à Súmula Vinculante nº 10” (fl. 12).



    No mérito, pede a “cassação definitiva da decisão reclamada, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar-se a reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395 e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. Em 4.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, Relator o Ministro Teori Zavascki, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, 
§ 5º DO CPC/15).



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente” (DJe 17.11.2016).



    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim, nos seguintes termos:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, parcialmente procedente, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional 
n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    6. Na espécie, a autoridade reclamada manteve decisão pela qual desprovido o agravo de petição nos embargos à execução na Ação n. 0017246-39.2021.5.16.0022, pela qual se executa decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0024800-40.2012.5.16.0022, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP). Nessa decisão, deixou-se de reconhecer o alegado vício de inconstitucionalidade qualificado e, portanto, declarou-se exigível o título executivo judicial.



    Consta da decisão reclamada que a decisão exequenda, oriunda da Reclamação Trabalhista n. 0024800-40.2012.5.16.0022, transitou em julgado em 26.11.2014, portanto, depois do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, ocorrido em 5.4.2006. Nela, este Supremo Tribunal assentou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvem o Poder Público e seus servidores. Essa decisão foi confirmada, em 15.4.2020, no julgamento do mérito daquela ação de controle abstrato de constitucionalidade, tendo sido então fixada a interpretação conforme à Constituição, no sentido de que o inc. I do 
art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, como se tem no presente caso. 



    O processamento e julgamento pela Justiça do Trabalho da Reclamação Trabalhista n. 0024800-40.2012.5.16.0022, na qual pleiteado o depósito e pagamento do FGTS em favor de servidores contratados pelo Município de São Luís sem prévia aprovação em concurso público, afrontou o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC, fazendo-a incidir em inconstitucionalidade qualificada.



    7. Assim, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada afastou o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, desrespeitando, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418.



    8. Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA contra decisões proferidas em processos de execução decorrentes de reclamações trabalhistas ajuizadas por ex-servidores contratados sem aprovação em concurso público, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm decidido:



    “Na presente hipótese, foi ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP), perante a Justiça do Trabalho, reclamação trabalhista (Processo 0024800-40.2012.5.16.0022), requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88.



    No referido processo foi declarada a legitimidade ativa do SINFUSP para figurar no polo ativo da lide, reconhecida a nulidade da contratação de todos os servidores sem concurso público pelo Município de São Luís, condenando o ente público a pagar aos substituídos contratados após 1988 os valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo de conhecimento (0024800-40.2012.5.16.0022), transitou em julgado em 26/11/2014.



    O cumprimento de sentença foi iniciado de forma coletiva, nos autos da mesma ação de conhecimento. Posteriormente os demais beneficiários da ação coletiva passaram a executar individualmente.



      No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016862-68.2023.5.16.0002), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395. Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o Município pretendia ‘ressuscitar matéria já preclusa, abarcada pelo manto da coisa julgada, por vedação insculpida no art. 836, caput, da CLT’.



    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 2.418 quanto à inexigibilidade do título, nos casos transitados em julgado após o julgamento de paradigma vinculante.



      Com efeito, na ADI 2.418 restou assentada a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que ‘(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.’ (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    No caso concreto, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014.



    Já a decisão por meio da qual concedida a medida cautelar, pelo então Relator Min. CEZAR PELUSO, no paradigma de controle da ADI 3.395-MC foi publicada em 04/02/2005 e referendada pelo Plenário desta CORTE em 10/11/2006. A orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta em acórdão publicado em 01/07/2020, de minha relatoria.



    Portanto, o julgamento desta CORTE na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação dos paradigmas invocados.



    esta feita, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas na Rcl 59.095 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/06/2023); Rcl 62.147 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/09/2023) e Rcl 62.803 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/10/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo 0016862-68.2023.5.16.0002, determinando que outro seja proferido em conformidade com as ADIs. 3.395 e 2.418” (Rcl n. 63.787, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.10.2023)



    No mesmo sentido também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 63.193, de minha relatoria, DJe 27.11.2023; Rcl n. 62.684, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.10.2023; e Rcl n. 62.803, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.10.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, com observância do decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395 e na Súmula Vinculante n. 10.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora